Tribunal: STF
Processo: Rcl 89690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Direito processual civil e Direito do Trabalho. Competência material da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores. ADI nº 3.395/DF: inobservância. Manutenção da decisão monocrática. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por sindicato beneficiário do ato reclamado contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente reclamação constitucional, cassando decisão proferida pela Justiça do Trabalho e reconhecendo a competência da Justiça comum para processar e julgar ação civil pública ajuizada em face de ente municipal.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se se a tutela coletiva voltada ao meio ambiente de trabalho de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, vinculados por regime jurídico-administrativo, atrai a competência da Justiça do Trabalho ou se permanece submetida ao paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a Justiça do Trabalho não detém competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidores estatutários, ainda que a controvérsia envolva condições de trabalho ou normas de segurança e higiene.

    4. As condições de prestação do serviço público integram o regime jurídico-administrativo e não podem ser dissociadas do vínculo estatutário para fins de definição de competência jurisdicional.

    5. O enunciado nº 736 da Súmula/STF não se aplica quando a controvérsia envolve servidores estatutários, sob pena de esvaziamento do entendimento vinculante firmado na ADI nº 3.395/DF.

    6. Inexistem argumentos aptos a infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.